Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL. URGÊNCIA. CRIANÇA. DEMORA EXCESSIVA. NEGLIGÊNCIA. CONFIGURADA. PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL QUANTUM. RAZOÁVEL. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido indenizatório em razão de falha na prestação do serviço que culminou em diversas restrições na vida da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade do hospital em indenizar o autor em razão da demora no atendimento, bem como o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de anulação ou reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. Para configuração da falha na prestação do serviço, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré.
4.1. Importante destacar que os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
5. Comprovados, por meio de perícia judicial, o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
7.1. Na situação que se descortina, considerando a gravidade da situação e a capacidade financeira do hospital réu, adequado o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art, 85, §11, 1.010. CDC, art. 2o, 3o, 8o, 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1052418 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1798491 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 231611 da Relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil na 2o Turma Cível.